Tribunal: STF
Processo: Rcl 84790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Odmyr Rosa Pandufo e outros contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0048005-11.2011.8.26.0053, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE 606.199/PR (vinculado ao Tema nº 439 de Repercussão Geral) 



    Os reclamantes afirmam que, nos autos em referência, ajuizaram ação de em desfavor do Estado de São Paulo com objetivo de obterem 



    “a progressão automática do grau “A” ao grau “B”, prevista no artigo 10 da própria Lei Complementar nº 1.080/2008 somente aos servidores da ativa que cumpriram o estágio probatório – critério objetivo relacionado ao tempo de serviço. ” (e-doc. 1, p. 5).



    Expõem que, após percorrido o iter processual,



    “O C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, verificou que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não procedeu ao exame dos critérios objetivos de progressão e promoção funcional veiculados na Lei Complementar 1.080/2008 para os servidores que passaram à inatividade em data anterior à Emenda Constitucional 41/2003 ou aos que se enquadraram nas regras de transição previstas no art. 3ºda EC 47/2005 e entendeu por dar parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelos autores para reformar parcialmente o v. acórdão oriundo da E. 6ª Câmara de Direito Público e determinar a aplicação do item 2 da ementa do RE 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral) ao caso concreto, a fim de permitir a “avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa”. (e-doc. 1, p. 8).



    Relatam que, “apesar de o Recurso Extraordinário interposto pelos autores ter sido parcialmente provido pelo STF para determinar a aplicação do item 2 da ementa do RE 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral) ao caso concreto”, a autoridade reclamada “rechaçou a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação para fins de verificar o direito dos autores de terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (e-doc. 1, p. 8).



    No ponto, argumentam que



    “o tribunal de origem ignorou a determinação contida na decisão proferida pelo STF no ARE 1.044.594/SP, deixando de levar em consideração que não caberia ao Tribunal a quo deliberar sobre a aplicabilidade ou não do item 2 da ementa do RE 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral). 



     Isto porque, conforme asseverado alhures, o C. Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelos autores para reformar parcialmente o v. acórdão oriundo da E. 6ª Câmara de Direito Público e determinar justamente a aplicação do item 2 da ementa do RE 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral) ao caso concreto, a fim de permitir “avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa”. (e-doc 1, p. 12).



    Requerem, assim, 



    “i) liminarmente, a concessão de medida cautelar consistente na suspensão do curso do Processo nº 0048005-11.2011.8.26.0053 (STF ARE nº 1.044.594/SP) ou da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    ii) a cassação da decisão exorbitante ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, com o fim de determinar que a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realize a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para fins de verificar o direito dos autores de terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, conforme determinado no ARE nº 1.044.594/SP e em linha com a tese jurídica vinculante firmada no item 2 da ementa do acórdão julgador do Tema 439 de repercussão geral (RE 606.199-RG), de modo a garantir a autoridade das decisões dessa E. Corte;”.



    É o relatório. Decido.



    A parte reclamante alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 439 da Repercussão Geral, a qual possui a seguinte redação:



    “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    A propósito, confira-se o teor da ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE nº 606.199/PR-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 7/2/14) – grifei).



    Apoia seu pleito na solução conferida ao julgamento do ARE 1044594 AgR, no bojo do qual a 2ª Turma desta Corte manteve o parcial provimento do recurso extraordinário, “a fim de permitir, apenas, avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa”. Eis a ementa resultante do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.080/2008. SERVIDORES INATIVOS. REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À TESE GERAL. OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS OBJETIVOS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO E DA TITULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 606.199-RG/PR (Tema 439), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu que, não obstante, não haja direito adquirido a regime jurídico, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    II - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”.



    Vide trecho do acórdão:



    “Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada,



    ‘Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não procedeu ao exame dos critérios objetivos de progressão e promoção funcional veiculados na Lei Complementar 1.080/2008 para o servidores que passaram à inatividade em data anterior à Emenda Constitucional 41/2003 ou aos que se enquadraram nas regras de transição previstas no art. 3° da EC 47/2005. Nesse sentido, cito o ARE 797.477-AgR-segundo/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, assim ementado: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    Isto posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de permitir, apenas, avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (documento eletrônico 34).



    Destaco que o acórdão recorrido submeteu-se ao art. 1.030, II, do CPC/2015 para fins de adequação ao Tema 439. 



    O Colegiado, contudo, não exerceu a readequação de seu julgado por entender não discrepar do paradigma (págs. 101-108 do documento eletrônico 16). 



    O Tribunal de origem deixou de observar, porém, que o acórdão paradigma adotou ressalva inserta no item 2:



    ‘[...]



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação’.



    Daí o provimento parcial do RE, já que, provocado por embargos de declaração deduzidos posteriormente à fixação do Tema 439, exigiu-se nova manifestação do STF, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I e II combinado com o art. 489, I).



    Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame.



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”.



    Compulsados os autos, verifico que a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos nos autos do Processo nº 0.048.005-11.2011.8.26.0053, cuja ementa segue transcrita:



    “Retorno dos autos para apreciação do item do Recurso Extraordinário nº 606.199/PR Tema nº 439 do C. STF. Inaplicabilidade ao caso concreto. (a) Primeiro porque se refere especificamente lei do Estado do Paraná. logo. não se aplica dos servidores inativos do Estado de São Paulo. (b) Segundo que, ainda que aplicável tese prevista no item do Tema nº 4369. os julgadores não comprovaram terem cumprido os requisitos objetivos previstos na Lei Complementar nº 1.080/2008 que incluem, além do tempo de serviço titulação, terem sido submetidos avaliações de desempenho provas. (c) Por fim, pedido subsidiário não deve prosperar ante inaplicabilidade do art. 10, da LCE nº 1.080/2008 em favor dos servidores inativos, uma vez que tal regramento se dedica exclusivamente regulamentar situação funcional dos servidores que se encontrem em estágio probatório. Precedentes. Manutenção do julgado. Recurso não provido”. (e-doc. 9, p. 130)



    Vide trecho:



    “2. Infundada pretensão recursal. Segundo consta. apresentam-se os autores como servidores públicos estaduais inativos pretendendo correto enquadramento segundo evolução funcional já conquistada com manutenção do grau da referência anteriores LC nº 1.080/08 (fis. 02/19). Desacolhida sua pretensão, retornaram os autos para cumprimento do art. 1.030. inciso Il. do CPC Tema nº 439 do STF.



    Mantido julgado (fls. 412/420 436/444), os autores reiteraram recurso extraordinário (fl. 449). 



    Após diversas decisões negando seguimento, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (fls. 509/513) ao Ag.Reg. nos segundos Emb.Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.044.594 para "permitir, apenas, avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço titulação para que seja verificado, caso caso, direito de ter proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa" (11. 513). O STF, ao dar parcial provimento ao Ag.Rcg. nos segundos Emb.Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.044.594, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (fls. 509/513), assim decidiu: (...)



    Assim, considerando que Eg. Supremo Tribunal Federal não afastou conclusão do v. acórdão de que não houve redução dos vencimentos de que os recorrentes não têm direito adquirido regime jurídico, resta apenas tão somente análise da hipótese prevista no item do Tema nº 439 (... relativamente reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, 8º, da Constituição Federal (redação anterior da EC 41/03), direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço da titulação, aferíveis até data da inativação. Recurso Extraordinário nº 606.199/PR) -, ou seja, possibilidade de reajuste, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço da titulação aferíveis até data da inativação. 



    E quanto ao ponto, o pleito não deve prosperar por inúmeras razões, primeira delas (i) porque "o 'item 2' da ementa do STF (direito dos inativos "de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço da titulação, aferíveis até data da inativação') se refere especificamente lei do Estado do Paraná. Logo, não se aplica aos servidores inativos do Estado de São Paulo, como são os Autores. (destaquei grifei AC nº 0039755-23.2010.8.26.0053 v.u.j. de 04.11.22 Rel. Des. PAULO GALIZIA). Ainda, ".. observe-se que não há que se falar na aplicação do item da ementa, vez que se refere exclusivamente Lei Estadual do Paraná." (AC nº 1016429-41.2015.8.26.0053 vu. j. de 18.09.20 Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL)."



    Por fim. não há que se falar em aplicação do quanto decidido no item da citada ementa (STF), porque se refere especificamente lei do Estado do Paraná, de modo que manutenção do v. acórdão medida que se impõe." (AC nº 0039775-14.2010.8.26.0053 v.u. ). de 07.06.22 Rel. Des. AFONSO FARO JR.). 



    Por outro lado, mesmo que se admita ser possível reajuste em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço da titulação aferíveis até data da inativação, (ii) os autores não comprovaram terem cumprido tais condições previstas na Lei Complementar nº 1.080/2008 que incluem, além do tempo de serviço titulação, terem sido submetidos avaliações de desempenho provas. 



    Mas não só.



    Finalmente, em relação ao pedido subsidiário ("... que pelo menos seja respeitado artigo 10 da lei 1080 de 2008 garantindo promoção dos Autores ao grau B;" (fl. 18), melhor sorte não possuem os autores. 



    Isto porque (iii) art. 10 ("Artigo 10 servidor confirmado no cargo de provimento efetivo fará jus progressão automática do grau "A" para grau "B" da respectiva referência da classe que pertença. independentemente do limite estabelecido no artigo 23 desta lei complementar.) da referida norma se aplica exclusivamente aos servidores em estágio probatório. 



    Nesse sentido já decidiu este C. Tribunal de Justiça em caso semelhante: (...)



    De rigor, pois. manutenção do julgado” (e-doc. 9, p. 130-134) (grifei)



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE 1044594 AgR, sobretudo porque, especificamente quanto à determinação de avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, a autoridade reclamada expressamente assentou que “os autores não comprovaram terem cumprido tais condições previstas na Lei Complementar nº 1.080/2008 que incluem, além do tempo de serviço titulação, terem sido submetidos avaliações de desempenho provas”. 



    Assim, tenho que entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal (Súmulas nº 279 do STF). Nesse mesmo raciocínio, as decisões proferidas nos ARE nº 1544717 (Dje de 26/08/2025) e ARE nº 1462338 (DJe de  26/10/2023).



    Com efeito, a decisão do Tribunal local não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente